Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

2. Nos termos do art. 44, § 3o, do CP, se o condenado for reincidente, o Magistrado poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja quanto ao mesmo crime. In casu, embora a primeira apelante não seja reincidente específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação das rés pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas), aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, reduzindo a pena [a] da primeira ré (AMANDA) para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo; e [b] da segunda ré (THAYNARA) para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.